Tribunal: TCU
Processo: 009.461/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082026, modalidade Pregão e Uasg 254420 (Objeto: concessão onerosa de uso de espaço público, localizado no campus da Fundação Oswaldo Cruz/RJ (Fiocruz) Rio de Janeiro, à empresa especializada no preparo e fornecimento de alimentação, oferecendo ao público da Instituição refeições à la carte, frias, semiprontas, prontas, lanches, café e saladas dentre outros itens, no formato de Bistrô, na perspectiva de uma alimentação adequada e saudável)

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.461/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carioca Nutri Catering e Empreendimentos Ltda (25.007.684/0001- 84) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriel Mendes de Santana, representando a Carioca Nutri Catering e Empreendimentos Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar os fatos à Fiocruz/Fundação Oswaldo Cruz, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Unidade de Controle Interno da Fiocruz, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da instrução (peça 17) e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Fiocruz/Fundação Oswaldo Cruz e ao representante; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.